Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-43.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita – Alegação de hipossuficiência – Ausentes documentos nos autos – Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do CPC/2015 – Ausência de preparo – Deserção – Inteligência do art. 1.007 do CPC/15 – Oportunizada a comprovação do direito à gratuidade – Inércia – Oportunizado o direito de

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita – Alegação de hipossuficiência – Ausentes documentos nos autos – Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do CPC/2015 – Ausência de preparo – Deserção – Inteligência do art. 1.007 do CPC/15 – Oportunizada a comprovação do direito à gratuidade – Inércia – Oportunizado o direito de recolhimento de preparo – Inércia – Artigo 99, §§2o e 7o do NCPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009105-43.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
CARMELITO ZUNARELI-ME e CARMELITO ZUNARELI, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-43.2018.8.26.0037 -Voto no 18214 - SRF
2
VOTO No
: 18214
APELAÇÃO : 1009105-43.2018.8.26.0037
COMARCA : Foro de Araraquara 3a Vara Cível
APTES.
: Carmelito Zunareli-me e outro
APDO.
: Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO Justiça gratuita Alegação de hipossuficiência Ausentes
documentos nos autos Indeferimento do benefício da gratuidade, após
concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, §2o do
CPC/2015 Ausência de preparo Deserção Inteligência do art. 1.007 do
CPC/15 Oportunizada a comprovação do direito à gratuidade Inércia
Oportunizado o direito de recolhimento de preparo Inércia Artigo 99,
§§2o e 7o do NCPC - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-43.2018.8.26.0037 -Voto no 18214 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 306/309 proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível do Foro de Araraquara, Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso,
que julgou improcedentes os embargos, condenando os embargantes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da dívida.
Recorrem os embargantes pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso regularmente processado (fls. 312/325) e respondido (fls.
336/339).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução ajuizados pelos apelantes em
face do Banco apelado.
Alegam os embargantes na inicial em síntese que a Cédula de
Crédito Bancário que embasa a execução é inexigível, vez que trata-se de
renegociação de outras dívida, além de haver cobrança de taxas abusivas e juros
excessivos, não havendo demonstração pormenorizada do débito. Assinala ser
nula a garantia dada ao contrato, em face da ausência da outorga uxória,
devendo a pessoa física ser excluída da execução. Entendem pela aplicação do
Código de Defesa do Consumidor por se tratar de típica relação de consumo.
Requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos e,
ao fim, a sua procedência. Pleitearam os benefícios da gratuidade da justiça.
A decisão de fls. 243 indeferiu a gratuidade da justiça aos
embargantes, os quais interpuseram agravo de instrumento em face desta
decisão.
O recurso não foi provido pelo Tribunal (fls. 272/275), mantendo-
se o indeferimento das benesses pretendidas, com o recolhimento das custas
iniciais às fls. 281/289.
Em impugnação, o Banco embargado sustenta em síntese que a
cobrança é lícita e a dívida foi calculada observando-se o que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-43.2018.8.26.0037 -Voto no 18214 - SRF
4
expressamente previsto no contrato firmado, com o qual os embargantes
anuíram, devendo prevalecer o princípio da pacta sunt servanda. Pretende a
improcedência dos embargos, condenando a parte contrária ao ônus da
sucumbência.
Manifestação do Banco embargado às fls. 303 e dos
embargantes às fls. 304/305.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos, nos termos já
expostos.
Recorrem os embargantes alegando em síntese ser necessária a
apresentação dos contratos anteriores, não havendo liquidez e exigibilidade do
título. Entendem que pela nulidade do aval, em razão da ausência da outorga
uxória, sendo ainda necessária a produção de prova pericial. Pleitearam a
concessão das benesses da gratuidade da justiça.
No entanto, o recurso não merece ser conhecido.
Na hipótese dos autos não houve o recolhimento do preparo
recursal, sendo requerido às fls. 315 a concessão das benesses da gratuidade da
justiça.
Denota-se nos autos que foi proferido o seguinte despacho às fls.
343:
“Vistos.
Fls. 315. Os apelantes, pessoa jurídica e física, formulam pedido de justiça
gratuita nas razões de apelação, como faculta o art. 99, caput, do CPC.
No entanto, em cumprimento ao §2o do aludido artigo, o juiz antes de
indeferir o pedido deve determinar a parte que pretende a concessão das
benesses, comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Assim, o recorrente, pessoa jurídica, deverá juntar: a) declaração de
imposto de renda dos últimos três anos (desnecessário juntar a
escrituração fiscal e contábil); b) extrato de movimentação bancária de
todas as contas, dos últimos três meses; c) balanço patrimonial e de
resultado dos últimos três anos (via simplificada, devidamente assinada
por profissional habilitado).
O recorrente, pessoa física, deverá juntar: a) declaração de imposto de
renda dos últimos três anos; b) extratos de movimentação bancária dos
últimos três meses de todas as contas; c) cópia da CTPS atualizada, com
indicação da folha de identificação, última anotação e folha imediatamente
seguinte; d) comprovante de renda atualizado (referência: março de 2020);
e) declaração de hipossuficiência, de próprio punho, sob as penas da lei.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-43.2018.8.26.0037 -Voto no 18214 - SRF
5
Int.”
Decorreu o prazo concedido sem qualquer manifestação ou
justificativa por parte dos recorrentes apelante, conforme certificado às fls. 345
dos autos, sendo proferido novo despacho às fls. 346:
“Vistos.
Fls. 345: Decorrido o prazo sem apresentação de documentação
necessária à comprovação da miserabilidade alegada pelos apelantes,
embora devidamente intimados (fls. 343), indefere-se o pedido de justiça
gratuita, nos termos do artigo 99, §7o do CPC/15, devendo os recorrentes
serem intimados, através de seu patrono, para providenciar o
recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Após, conclusos.
Int.” Houve novamente certidão de decurso do prazo sem
apresentação de manifestação pelos apelantes (fls. 348).
Pois bem.
Deferido prazo de 15 dias para recolhimento do preparo do
recurso, quedaram-se inertes os apelantes (fls. 348).
Dessa forma, ante a ausência de preparo recursal pelos
recorrentes, resta certo que o recurso interposto às fls. 312/325 encontra-se
deserto pelo que não merece ser conhecido.
Repise-se que instados a comprovarem a gratuidade, os
apelantes não comprovaram a sua incapacidade financeira em não poder arcar
com as custas processuais, restando pelo indeferimento dos benefícios da
gratuidade. E, instados a recolherem o preparo recursal, não houve o
recolhimento.
Assim, determina o art. 1.007 do NCPC/15 que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Neste sentido o entendimento desta E. Câmara:
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Pedido de concessão da
gratuidade judiciária realizado em sede de apelação, que restou indeferido
- Dada oportunidade, o apelante não recolheu as necessárias custas de
preparo recursal (art. 1.007 do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-43.2018.8.26.0037 -Voto no 18214 - SRF
6
não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 1003064-74.2017.8.26.0270;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO
CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. Preparo. Deserção. Ocorrência.
Apelantes requeram a gratuidade e tal pretensão foi desacolhida por este
relator. Não atendimento da determinação para realizar o preparo recursal,
depois do indeferimento da gratuidade por ele pretendida. Caracterização
da deserção. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
1008066-79.2018.8.26.0564; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro:
17/06/2020).
Por fim, diante da ausência do recolhimento do preparo recursal,
de rigor a aplicação da pena de deserção ao recurso.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator